Tribunal: CARF
Processo: 13842.720190/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.720190/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.707 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUIZ VICENTE PELLEGRINI PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE RELATIVOS A
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 5.367,44.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.720190/2016-91
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720190/2016-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls.5/10) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DIRPF) do exercício 2013, ano-calendário 2012, em que foi efetuada glosa no
valor de R$ 24.818,93 relativa a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e
glosa no valor de R$ 5.620,00 relativa a dedução indevida de despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 8.370,71, multa de ofício de R$ 6.278,03, além de juros de mora de
R$ 2.748,10 (calculados até 29/04/2016), totalizando o crédito no valor de R$
17.396,84.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado, tendo tomado ciência da notificação em
18/04/2016 (AR fls. 50), contestou o lançamento em 18/05/2016 (conforme
informação constante no SIEF), através do instrumento de fls. 2/3 e anexos,
argumentando em síntese:
3.1 Questiona a glosa de pensão alimentícia, alegando que a mesma se dá em
decorrência de decisão judicial.
3.2 As despesas médicas de R$ 3.160,00, relativas à prestadora de serviços
Maria Benedita Bagodi, foram despesas do próprio contribuinte.
3.3 As despesas médicas de R$ 2.460,00 relativas à prestadora de serviços
Danila Pinheiro Menardi Tavela , foram despesas de sua dependente Marina Rolleira
Pellegrini Porto.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
Não sujeito a ementa, consoante Portaria RFB 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720190/2016-91

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 24.818,93.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), da seguinte forma:
ALTERAÇÃO
CONFORME
COMPROVANTES
APRESENTADOS
PELO
CONTRIBUINTE E INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
Já o julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos
(e-fls. 58):
16. Ressalta-se, no entanto, que o valor pago referente aos rendimentos
recebidos acumuladamente (código 1889) deveriam ter sido utilizados para abater a
base de cálculo destes rendimentos, que se sujeitam à tributação exclusiva, não
podendo servir de dedução para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Portanto, o
valor de R$ 19.451,49 não é dedutível na DAA.
17. Quanto ao valor de R$ 5.367,44, como o mesmo consta da DIRF como
descontado de rendimentos de trabalho recebido pelo contribuinte, embora tais
rendimentos sejam isentos e não tributáveis (indenizações), conforme consta do
documento de fls. 13, entendo que seria passível de dedução. No entanto, a pensão
para a ex-esposa foi estipulada em 17,5 % dos rendimentos líquidos. Considerando o
valor aceito pela fiscalização não há mais nada passível de dedução.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720190/2016-91

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Considerando, ainda, que esta lide administrativa também diz respeito a percepção
de rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, transcrevemos
o constante do artigo 12-A, da Lei no 7.713/88.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Isto posto, depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes
de seu pagamento.
Observa-se, ainda, que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a
anos-calendário anteriores, serão tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais
rendimentos recebidos.
Verifica-se que o óbice apontado pela decisão de piso para a manutenção das
glosas sobre as deduções com pensão alimentícia judicial foi a incidência de tributação
exclusiva na fonte sobre a parcela dos rendimentos recebidos acumuladamente e, sobre os
rendimentos isentos e não tributáveis, o atingimento do limite percentual de 17,5% dos
rendimentos líquidos do contribuinte.
Isto posto, passamos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça impugnatória o interessado apresentou: i) comprovante de
rendimentos (e-fls. 12/13), emitido por São Paulo Previdência, onde encontram-se discriminados
os valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, no ano-calendário de 2012; ii) peças do
divórcio consensual no 1928/90 (e-fls. 17/32); iii) declaração (e-fls. 34/35), emitida pela
Diretoria da Folha de Pagamento da Magistratura do TJSP; e iv) planilha (e-fls. 36), emitida
pelo TJSP.
Como bem observou a i. Relatora a quo, a parcela de valor deduzido a título de
pensão alimentícia judicial no total de R$ 19.451,49, refere-se a rendimentos recebidos
acumuladamente relativos a anos anteriores, tudo confirmado por Dirf apresentada pela fonte
pagadora (e-fls.58), bem como pelo comprovante de rendimentos (e-fls. 12/13) juntados nos
autos pelo interessado.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13842.720190/2016-91

Com efeito, estes valores sujeitam-se exclusivamente a tributação na fonte, não
podendo ser deduzidos da base-de-cálculo dos demais rendimentos recebidos naquele ano.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa sobre esta dedução.
No que diz respeito a parcela de pensão alimentícia deduzida dos rendimentos
isentos e não tributáveis, no valor de R$ 5.367,44, entendo que o interessado logra êxito em
comprovar que o limite para dedução dos valores da pensão era de 20% sobre seus
rendimentos brutos, até março de 2012.
Vide ofícios e certidão (e-fls. 91/94), juntados pelo interessado com sua peça
recursiva.
Da informação prestada em Dirf (e-fls. 57), verifica-se, ainda, que o pagamento
dos valores deu-se nos meses de Janeiro a Março de 2012.
Pelos motivos expostos, voto pelo restabelecimento da dedução com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 5.367,44.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento parcial da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 5.367,44.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 105
DF CARF MF
Original